Tribunal: STF
Processo: AP 1046
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de ação penal em face do Senador MAGNO PEREIRA MALTA. A queixa-crime, ajuizada pelo Min. ROBERTO BARROSO, imputou ao réu a prática da conduta descrita no art. 138 cc art. 141, § 2º, ambos do Código Penal. A queixa-crime foi integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (Pet 10409, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2022)



    Na exordial acusatória, o querelante não arrolou testemunhas (eDoc. 1). 



    Regularmente citado (eDoc. 107), o réu MAGNO PEREIRA MALTA apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF) alegando, preliminarmente, a decadência do direito de ação e, no mérito, a atipicidade da conduta. Arrolou 7 (sete) testemunhas (eDoc. 44).



    É o breve relato. DECIDO.



    I – DO NÚMERO LEGAL DE TESTEMUNHAS



    Conforme ressaltado anteriormente, nos termos do art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.



    Já o art. 394, § 1º, I, do CPP, dispõe que o procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, hipótese dos autos.



    Nos termos do art. 401 do Código de Processo Penal, na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.



    Considerando a pena máxima atribuída ao crime de calúnia (art. 138, CP), com a majoração prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, pode chegar a 6 (seis) anos, o número de testemunhas indicados pela Defesa obedeceu ao disposto na legislação de regência.



    II – DA INQUIRIÇÃO DE PARLAMENTAR



    Nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, “o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz”.



    No rol apresentado pela Defesa de MAGNO PEREIRA MALTA, constam 4 (quatro) parlamentares: MARCOS ROGÉRIO (Senador), EDUARDO GIRÃO (Senador), JOSÉ MEDEIROS (Deputado Federal) e BIA KICIS (Deputada Federal).



    Portanto, considerados os termos do art. 221 do CPP, bem como a possibilidade de comparecimento por videoconferência, ou seja, sem necessidade de deslocamento físico, a inquirição dos parlamentares fica sugerida para o dia 19/05/2023, uma sexta-feira e, eventualmente dia 22/05/2023, segunda-feira, caso seja necessária a continuidade do ato, ambos os dias nos horários de 14 horas, conforme individualmente especificado no dispositivo.



    III - DISPOSITIVO



    DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 19/05/2023, iniciando-se às 14 horas, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz auxiliar deste Gabinete, MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS (art. 21-A, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), nos seguintes horários:



    14h: SÉRGIO HENRIQUE CABRAL SANT’ANNA;



    14h30min: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA;



    15h: JAIR BOLSONARO;



    15h30min: MARCOS ROGÉRIO (Senador);



    16h: EDUARDO GIRÃO (Senador);



    16h30min: JOSÉ MEDEIROS (Deputado Federal);



    17h: BIA KICIS (Deputada Federal)



    Finalizada a inquirição das testemunhas, o interrogatório do réu será realizado na sequência (art. 400 do Código de Processo Penal), às 17h30min.



    À Secretaria para que proceda à intimação dos parlamentares supramencionados, por oficial de justiça, em seus gabinetes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Diante de eventual impossibilidade de comparecimento no horário designado, deverão ser indicadas alternativas, no dia já estabelecido (22/5/2023).



    À Secretaria para que proceda à intimação pessoal das testemunhas, por oficial de justiça:



    1. Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, ex-Presidente da República, devendo a defesa indicar endereço atual em 48 horas. 



    2. Sérgio Henrique Cabral Sant’anna, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 20.657, com domicílio profissional no CCSW 2 Lote 3 426 Setor Sudoeste Brasília DF, CEP.: 70680-265 endereço eletrônico: santana.sergio@gmail.com, whatsapp: (61) 9 9641-6342;



    3. Paulo Fernando Melo da Costa, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 19.772, com domicílio profissional no SHA CONJUNTO 6 CHAC 15-1 RUA D LOTE 23A, endereço eletrônico: ricardoreis.advogado@gmail.com.



    Intime-se pessoalmente o réu e os seus advogados regularmente constituídos desta decisão.



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência, possibilitada, inclusive, a gravação do ato.



    A Secretaria deverá, ainda, disponibilizar servidor/funcionário que proceda à redução a termo dos depoimentos das testemunhas a partir da gravação das oitivas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se o querelante.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente